Tribunal: TJDFT
Processo: 0745359-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA NORMA INVOCADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, alterou para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta.
2. O Supremo Tribunal Federal, em decisão do Tribunal Pleno, publicada no dia 12/7/2024, por ocasião do julgamento do RE no 1491414, de relatoria do em. Min. Flavio Dino, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020.
3. Tal entendimento foi reafirmado em acórdão também do Tribunal Pleno da Suprema Corte (RE no 1.496.204), o qual ensejou a seguinte tese no Tema de Repercussão Geral no 1.326, in verbis: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”.
4. O artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal preceitua que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
5. Em consonância com o mandamento constitucional, tem-se o art. 6o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lei no 12.376/2010), segundo o qual a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.
6. Independente da declaração de constitucionalidade da lei distrital em questão, em respeito ao entendimento fixado pelo e. Supremo Tribunal Federal (Tema n.o 792), considerando a data do trânsito em julgado do título judicial executado em 11/3/2020, o teto aplicável, na hipótese em exame, é o de 10 (dez) salários mínimos para a RPV, uma vez que a Lei Distrital no 5.475/2015, que elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste eg. Tribunal (ADI 2015.00.2.014329-8), de maneira que permaneceu vigente a legislação anterior, a Lei Distrital no 3.624/2005, cujo art. 1o, caput, disciplina o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela Administração Pública Direta e Indireta em 10 (dez) salários mínimos.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.